Tribunal: TJMT
Processo: 0009059-64.2013.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009059-64.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON SALVADORI - CPF: 157.095.829-72 (APELADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), RODRIGO HUMBERTO PRADO - CPF: 026.818.889-05 (ADVOGADO), CLAUDETE PINTO SALVADORI - CPF: 849.335.189-04 (APELADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), JOSE SALVADORI - CPF: 238.049.559-91 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ROSILDA FERNANDIS COSTA - CPF: 802.055.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), M S COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME - CNPJ: 13.387.277/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DOAÇÃO DE IMÓVEL EMBUTIDA EM PROPOSTA DE EMPREGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE MERO DETENTOR – ART. 1198 DO CC (FÂMULO DA POSSE) – ESBULHO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme disposição do artigo 1.204 do Código Civil
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
.

Constatado que a ocupação do imóvel deu-se em primeiro momento em razão de relação empregatícia do ocupante anterior, fâmulo da posse, e, posteriormente em face de mera permissão e tolerância da proprietária, resta descaracterizado o
animus possessionis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE SALVADORI, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, Dra. Myrian Pavan Schenkel que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 9059-64.2013.8.11.0037,
julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim de reintegrar a parte autora, ora apelada, na posse do imóvel urbano localizado à Rua Piracicaba, esquina com a Avenida Minas Gerais, no 1.350, nesta cidade registrado sob a matrícula no 573 do CRI local, com base no artigo 567 do Código de Processo Civil..

Por fim, condenou o réu, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo códex.

Irresignado, aduz o recorrente que:

- o Juízo entendeu pela existência de posse indireta, mas tal tese não pode prosperar, uma vez que não há nos autos qualquer prova documental quanto a existência do suposto escritório instalado no imóvel
sub judice
;

- a posse do imóvel sempre foi por si exercida e sua família, pelo período superior a 20 (vinte) anos na data da propositura da ação;

- que em nenhum momento existiu o contrato de comodato seja documental ou mesmo verbal, sendo a tese do apelado desprovida de qualquer prova.

Desse modo, pugnam pela reforma da sentença e a fim de que o pleito exordial seja julgado improcedente.

Contrarrazões no id. 105874453. Sem preliminares

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Inicialmente, é imperioso esclarecer quanto à ocorrência de conexão dos feitos e os motivos que impõem o julgamento conjunto deste RAC, com outras Apelações no’s 8883-85.2013.8.11.0037, 8226-46.2013.8.11.0037 e 610-83.2014.8.11.0037, respectivamente,
Ação de Manutenção de Posse
,
Ação de Usucapião e Ação Cautelar de Atentado
.

Sendo que, por ordem de prejudicialidade, coloca-se em evidência a apreciação do julgamento deste apelo que, a depender do resultado, invariavelmente afetará o resultado dos demais recursos.

Isso porque:

- o RAC no 8883-85.2013.8.11.0037 (Ação de Manutenção de Posse) diz respeito ao mesmo imóvel e possui como recorrente (autor), o filho (Marcos Salvadori) do réu\apelante (Jose Salvadori) nestes autos;

- o RAC no 8226-46.2013.8.11.0037 (Ação de Usucapião) diz respeito ao mesmo imóvel e possui como autor, o ora recorrente José Salvadori;

- o RAC no 610-83.2014.8.11.0037 (Ação Cautelar de Atentado) diz respeito ao mesmo imóvel e possui como um dos autores, o ora recorrente José Salvadori.

Pois bem.

A meu ver, a despeito do que demonstra o volume dos autos, bem como, as razões recursais, a questão é simples.

Os autos versam sobre a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por GERSON SALVADORI em face de JOSÉ SALVADORI.

O autor\apelado, aduziu, em síntese, que é proprietário do imóvel localizado à Rua Piracicaba, esquina com a Avenida Minas Gerais, no 1.350, na cidade de Primavera do Leste, sob a matrícula no 573 do CRI local.

Informou que, desde o início da propriedade, em 1993, o imóvel se destinou a funcionar como ponto comercial onde era exercida a atividade de escritório da Fazenda São Jerônimo e no mesmo local funcionava o alojamento da referida fazenda, onde os funcionários, que trabalhavam para os requerentes, poderiam permanecer quando viessem à cidade, servindo de base para repouso dos empregados e, com o passar do tempo, os funcionários deixaram de usar o local como alojamento, permanecendo o réu\apelante como único morador do prédio, todavia, sempre foi orientado a deixar um dos quartos disponível para uso do autor e seus familiares ou pessoas por eles indicadas.

Afirmou que, em 2013, o réu\apelante foi demitido sem justa causa, sendo que lhe foi pedido que deixasse o imóvel, todavia, sem sucesso, bem como que foi enviada notificação extrajudicial, à qual também não foi atendida.

Por sua vez, o réu\apelado argumentou que exerce posse no imóvel há mais de 20 (vinte) anos, bem como, inexiste posse do autor\apelado e o contrato verbal de comodato.

Durante a instrução do feito, foram ouvidas várias testemunhas e, conforme os seus depoimentos, bem como, os documentos carreados nos autos, tem-se por
incontroverso
apenas a propriedade do imóvel pelo autor\apelado. A celeuma então, gira em torno da seguinte questão:
a que título e condição, o réu\apelante ingressou e permaneceu no imóvel?

Conforme afirmação do próprio réu\apelante, em sua Contestação, como condicional a aceitação da proposta de emprego feita pelo autor\apelado, para que se mudasse da cidade Campo Mourão-PR, e viesse a residir em Primavera do Leste-MT,o mesmo disse que:
o Autor reformulou e melhorou a proposta de serviço, a qual, sabendo que a abertura de terras para implantação de lavouras de soja e milho em aproximadamente 3.200 hectares demandaria de muito tempo, fora feita da seguinte forma: salário mensal de três salários mínimos, registrado em carteira; comissão de 1,5% sob a produção de soja;
casa no perímetro urbano, ‘de papel passado’ que atendesse as necessidades do Réu e sua família
id. 105858994-Pág. 4\5.

As testemunhas ouvidas em juízo, apenas corroboram o que de fato houve, ou seja, o réu\apelante residiu no imóvel com sua família, porém, não sabiam ou não demonstraram a que título.

Embora o réu\apelante afirme que o imóvel lhe foi dado, como oferta para que aceitasse o emprego, tal fato não encontra respaldo no contexto fático narrado nos autos.

Entendo que a oferta do imóvel se deu a título gratuito, na condição de usufruto (art. 1.390 do CC) e, que embora não tenha sido registrado no Cartório de Registro de Imóveis, como preconiza o art. 1.391, não desnatura o instituto, na medida que o registro possui o condão apenas para efeitos
erga omnes
, sendo que, no caso, os efeitos ocorreram apenas
inter partes.

Até porque, se fosse o caso de doação ou algo do gênero, como afirma o réu\apelado, o próprio buscaria pleitear juridicamente a transferência do domínio.

Aliás, a corroborar esse entendimento, foi a atitude do réu\apelado, nos autos Ação de Usucapião n° 0008226-46.2013.8.11.0037, cód. 125660, em trâmite também na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, ou seja, o imóvel não lhe foi dado, como quer fazer crer.

Pelo teor do artigo 1.228 do Código Civil “
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
“. Desta forma, entende-se que a propriedade é composta pelos descritos atributos, quais sejam, os direitos de usar (
jus utendi
), gozar ou fruir (
jus fruendi
), dispor (
jus abutendi
) e reivindicar.

O
jus utendi
permite retirar da coisa o proveito econômico que ela possa dar sem interposta pessoa. A utilização do imóvel para moradia do proprietário é um exemplo do direito de uso. Por seu turno, o
jus fruendi
pressupõe o direito de colher os frutos que a coisa possa gerar, como ocorre com a colheita de frutas e rendimentos dos aluguéis. O
jus abutendi
representa a garantia de retirada do imóvel da esfera patrimonial dos proprietários, por alienação (compra e venda, doação e usufruto p. ex.) ou mesmo por abandono. Por último, a reivindicação ou direito de sequela permite recobrar a coisa de quem a injustamente a possua ou detenha, bem a dar a finalidade pretendida para a coisa.

O usufruto, então, representa o exercício simultâneo de dois atributos da propriedade, os direitos de usar e fruir. Deste modo, conceitua-se como o direito real de uso e fruição sobre coisa alheia que atribui ao titular, denominado de usufrutuário, temporariamente, o direito de usar e fruir do bem móvel, imóvel ou universalidades pertencentes ao nu-proprietário.

Assim, é possível compreender que o usufruto limita, mas não afasta o direito de propriedade. No mesmo sentido, a autora Maria Helena Diniz disserta que “
perde o proprietário do bem o jus utendi e o fruendi, que são poderes inerentes ao domínio, porém não perde a substância, o conteúdo de seu direito de propriedade, que lhe fica na nua-propriedade
”. O presente direito real está regulado no Código Civil de 2002 entre os artigos 1390 e 1411.

E foi sobre essa roupagem jurídica que o autor\apelado dispôs do seu imóvel, ao conceder o usufruto ao réu\apelante.

No que pertine à posse, o art. 1.196 do Código Civil preceitua:
possuidor é aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não,
de alguns dos poderes inerentes à propriedade
.

O Código de Processo Civil, em seu art. 560 dá direito ao possuidor à reintegração de posse, no caso de esbulho, desde que comprove o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do mesmo diploma legal, vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse passo, constato que a parte autora\apelada desincumbiu de seu ônus probatório e demonstrou o preenchimento dos requisitos acima.

Como se sabe a posse pode possuir duas modalidades, quais sejam: a posse direta ou imediata - que é exercida por quem tem a coisa materialmente e
a posse indireta ou mediata
– que é exercida por meio de outra pessoa , havendo exercício de direito, geralmente decorrente da propriedade.

A parte autora\apelada comprovou a posse direta e indireta do imóvel por meio da matrícula de id. 105858983, que atesta ser proprietária, bem como, pela oitiva da testemunhas e depoimento do réu\apelado, de que aceitou o imóvel como um bônus para se mudar para a cidade de Primavera do Leste e trabalhar para o autor\apelado.

Neste aspecto, o art. 1.198 do Código Civil dispõe que:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário.

Fixadas essas colocações, em conformidade com o artigo 1.208 do CC, a mera permissão de ocupação não induz atos de posse, e, não sendo os Apelantes possuidores na acepção legal, não detém legitimidade para pretender a manutenção de posse.

MARIA HELENA DINIZ preleciona que
os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse por serem decorrentes de um consentimento expresso ou de concessão do dono, sendo revogáveis pelo concedente. Ante a precariedade da concessão não há que se falar em posse. Por exemplo, se alguém tolera que esse vizinho retire água de sua fonte, ter-se-á simples licença ou autorização revogável por aquele que a concedeu
.(...) (Código Civil Anotado, 2a ed, p. 419).

Assim, não há exercício de posse em nome próprio pelo detentor, ele apenas exerce uma posse em nome de outrem, tanto que o art. 1.208 do CC acrescenta que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

Por essa razão, o apelante não pode ser tido como possuidor
legítimo
, eis que não está ou estava imbuído de
animus domini
, na medida em que assumiu a “posse” sob a condição de vínculo empregatício com o autor\apelado.

Ora, quem ingressa ou permanece na coisa para cuidar, zelar, resguardar a posse do empregador/mandante não é possuidor, porque age em nome alheio, como mero instrumento de vontade de outrem, ou seja, está-se diante da figura do fâmulo da posse, que nada mais é que o empregado/preposto que detém a coisa em nome de terceiro, detenção essa que só passará a ser vislumbrada como posse, se e quando, “o até então possuidor direto demonstrar ato exterior e inequívoco de oposição ao antigo possuidor indireto, tendo por efeito a caracterização do animus domini”(Enunciado no 237 da 3a Jornada de Direito Civil), o que não aconteceu na espécie.

Diante deste cenário, é de se reconhecer que o exercício precário da posse, em razão de atividade laboral, leva à conclusão de que na espécie não seria possível contemplar a pretensão do apelante.

Portanto, restou demonstrado o esbulho possessório, diante da recusa do apelante em desocupar após o fim da relação do vínculo empregatício (Termo de Rescisão de id. 105858983 - Pág. 5\7) e Notificação Extrajudicial (id. 105858983- Pág. 13\14).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO e
,

por conseguinte, ficam prejudicados as Apelações no’s 8883-85.2013.8.11.0037, 8226-46.2013.8.11.0037 e 610-83.2014.8.11.0037, respectivamente,
Ação de Manutenção de Posse
,
Ação de Usucapião
e
Ação Cautelar de Atentado
.

Traslade-se cópia do acórdão para os autos acima referidos.

Majoro os honorários inicialmente fixados para 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo
códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022